Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MARIA BOM DESPACHO DE MELO
AGRAVADO(S):
MUNICIPIO DE CUIABÁ
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DECISÃO REVOGADA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1- Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.
2- Diante do não conhecimento do agravo de instrumento, por conseguinte, resta prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001073-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DES(A).
EDSON DIAS REIS
, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MARIA BOM DESPACHO DE MELO - CPF: 545.467.101-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA –
DECISÃO REVOGADA
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO -

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1- Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

2- Diante do não conhecimento do agravo de instrumento, por conseguinte, resta prejudicado o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de interno em face da decisão monocrática, proferida pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que não conheceu do agravo de instrumento interposto por
MARIA BOM DESPACHO DE MELO,
sob o fundamento de não existir conflito de competência.

Nas suas razões recursais sustenta a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC.

Assevera que o magistrado determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Entretanto, defende o seu inconformismo ao fundamento de que é necessário a apuração de valores em liquidação de sentença através de cálculos pela contadoria, de modo que o declínio de competência para o Juizado da Fazenda Pública torna difícil o seu desenvolvimento processual.

Contrarrazões ao agravo de interno - id. 6729257.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da revogação da decisão impugnada.

Conforme consulta processual realizada no sistema do Tribunal de Justiça (PJe) – autos no 1002088-24.2019.8.11.0041 (id. 27954364), percebe-se que o juízo
a quo
r declinou os autos a Justiça do Trabalho
, in verbis
:

Tendo em vista o pedido de ID no 21169471, defiro a remessa dos autos a umas das varas da Justiça do Trabalho.

Observando que a Requerente fundamenta a sua pretensão na atual jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, a qual sedimentou o entendimento de que “tratando-se de ação que envolve a Administração Pública e empregado admitido sem concurso, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes do Regime Jurídico Único instituído pelo ente Reclamado, a competência permanece com a Justiça do Trabalho” (TST- AIRR - 472-09.2015.5.22.0108, Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, 4a Turma, DEJT 26/05/2017).

Dessa maneira, considerando o entendimento jurisprudencial acima citado, bem como a Súmula no 363[1] do TST, se mostra necessária o deferimento do pedido da parte Autora, remetendo-se os presentes autos à Justiça do Trabalho para análise e julgamento da demanda.

Assim, declino da competência da presente ação a uma das varas da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o presente feito.

Por fim, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que proceda com a devida baixa definitiva no processo com relação a esta Vara.

Neste contexto, verifica-se que a decisão que declinou para Turma Recursal foi revogada, uma vez que foi determinada a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho,

o que revela a superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da alteração da decisão, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – PERDA DO OBJETO FACE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razão da prolação da sentença de mérito nos autos principais, não há que persistir no julgamento do presente agravo de instrumento que, por obvio, perde seu objeto.

(N.U 1007056-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – PROCESSO DE ORIGEM SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

(N.U 1001141-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Partindo dessa premissa, resta prejudicado também a análise do agravo interno.

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Por conseguinte, resta
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021